Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706215-29.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CÍCERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 37546363 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. FIXAÇÃO CONFORME OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 85, §§ 2o e 8o DO CPC/2015. 1. Com efeito, a norma contida no artigo 85, §8o do CPC, aplicável a casos como o presente, em que o proveito econômico é inestimável, deve o juiz arbitrar os honorários de forma equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para o serviço, em observância, igualmente, ao que dispõe o parágrafo segundo do mesmo dispositivo. 2. No caso em apreço, considerados os parâmetros legais mencionados, e ausência de maior complexidade da causa que não demandou a produção de outras provas além daquelas juntadas pelas partes, afigura-se adequado e razoável os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo sentenciante. 3. A tabela de honorários advocatícios da OAB não possui força vinculante para o magistrado, por constituírem parâmetro meramente informativo. 4. Apelação conhecida e improvida. O recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.096/94, afirmando que o critério de aplicação da equidade para a fixação dos honorários advocatícios não remunera adequadamente os causídicos, ainda que baixo o valor atribuído à causa, e pleiteia a aplicação da Tabela da OAB, que fixa parâmetros para o arbitramento de tal verba, de maneira condizente com o trabalho desenvolvido. Colaciona julgados desta Corte de Justiça, bem como do TJMT, a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e 23 da Lei 8.096/94, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a aplicação do enunciado sumular 83 do STJ, também aplicável aos recursos fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. BIS IN IDEM. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil tem natureza meramente orientadora e, por tal motivo, não vincula o julgador, devendo o valor dos honorários advocatícios ser fixado de acordo com o caso concreto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.888.020/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/2/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA EXCLUDENTE DA LEGITIMA DEFESA. NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ARBITRAMENTO DE HONÓRÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO ÀS TABELAS DE HONORÁRIOS ESTABELECIDAS PELA OAB. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de nãoadmitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - In casu, a pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter a condenação do ora agravante demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. III - Outrossim, descabida a análise de arbitramento de honorários advocatícios, porque constitui indevida inovação recursal em agravo regimental, o que não é admitido.Precedentes. IV - Ademais, cediço que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/11/2019). Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 661.137/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 5/10/2021). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1863620/PR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014